Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008043-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (AGRAVADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE REMIU A PENA PELO ESTUDO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM.
REFORMA DA DECISÃO.
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM QUALQUER ÁREA DE CONHECIMENTO. NÃO ATINGIMENTO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO EFETIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a remição de 100 (cem) dias de pena ao apenado em razão de sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), embora não tenha atingido a pontuação mínima exigida em nenhuma das áreas avaliadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a mera participação no ENEM autoriza a concessão de remição de pena; (
II
) é necessária a obtenção de pontuação mínima para caracterização de aproveitamento escolar apto a ensejar o benefício.

III. Razões de decidir:

3. A remição de pena pelo estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, exige a demonstração de efetivo aproveitamento educacional, não se admitindo a concessão automática do benefício pela simples participação em atividade educacional.

4. A Resolução no 391/2021 do CNJ admite a remição pela aprovação em exames oficiais, inclusive o ENEM, desde que evidenciado desempenho mínimo apto a demonstrar o aproveitamento do apenado.

5. A Portaria INEP no 307/2025 estabelece critérios objetivos para aferição desse aproveitamento, exigindo pontuação mínima de 450 pontos nas áreas objetivas e 500 pontos na redação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a remição deve observar critério de proporcionalidade, sendo devida apenas quando houver aprovação em alguma área de conhecimento, vedada a concessão integral sem aproveitamento.

7. No caso concreto, o apenado não atingiu a pontuação mínima em nenhuma das áreas avaliadas, circunstância que evidencia a ausência de aproveitamento educacional e impede a concessão da remição.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“A remição de pena pelo estudo exige a comprovação de aproveitamento educacional efetivo, não sendo suficiente a mera participação no
ENEM
.”

“A ausência de pontuação mínima em qualquer área de conhecimento inviabiliza a concessão do benefício.”

“A remição pelo ENEM deve observar critério proporcional, sendo devida apenas quando houver aprovação em alguma das áreas avaliadas.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126. Resolução CNJ no 391/2021; Portaria INEP no 307/2025.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no HC: 890709 SP 2024/0042698-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024);

(N.U 1047297-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026);

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00085988820258260026 Bauru, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 29/09/2025, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra decisão proferida pelo Ju
ízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0020967-40.2012.8.11.0042, que
concedeu a remissão de 100 (cem) dias da pena do apenado, em razão da simples participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual pugnou pela reforma da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, com a consequente revogação da remição de 100 (cem) dias concedida ao agravado.

Sustentou que o apenado não atingiu a pontuação mínima

exigida

–

450 (quatrocentos e cinquenta) pontos nas provas objetivas e 500 (quinhentos) pontos na redação –, conforme estabelecido na Portaria INEP no 179/2014, não logrando êxito em nenhuma das áreas avaliadas.

Defendeu, ainda, que a concessão da remição pressupõe efetiva aprovação, e não a mera participação na atividade educacional.

Diante disso, requereu a integral reforma da decisão, com a revogação do benefício concedido (ID n. 348866356).

Em contrarrazões, a Defesa do Agravado manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 348866362
).

Ao exercer o Juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n.
3488663640.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID n
. 349309884), sintetizando com a seguinte ementa:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021 E PORTARIA INEP No 179/2014. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA MERA PARTICIPAÇÃO. A pretensão de remição de pena fundamentada na simples participação no ENEM, sem a obtenção da pontuação mínima exigida, carece de amparo legal e regulamentar. Conforme a Resolução CNJ no 391/2021 e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Sodalício, o benefício pressupõe o aproveitamento escolar mediante aprovação total ou parcial (proporcional às áreas de conhecimento). Inexistindo êxito nas provas objetivas e na redação, a reforma da decisão é medida que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da possibilidade de concessão de remição de pena pelo estudo com base na mera participação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sem o alcance da pontuação mínima exigida para aprovação em qualquer das áreas de conhecimento, à luz do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Para melhor elucidação da matéria, passo à transcrição de trecho da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que concedeu ao agravado a remição de 100 (cem) dias:

“
Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto pode remir parte do tempo da condenação, por meio de trabalho ou estudo, sendo este último aferido mediante a frequência a atividades educacionais ou pela aprovação em exames oficiais de certificação.

Além da previsão geral da LEP, a Resolução no 391/2021 do CNJ estabelece, em seu art. 3o, parágrafo único, que será admitida a remição de pena pela aprovação em exames como o ENEM, mesmo quando realizados por estudo autodidata, adotando-se como base de cálculo 50% da carga horária do nível correspondente, acrescida de 1/3 pela conclusão.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a participação em exames de certificação educacional, como o ENEM ou o ENCCEJA, pode ensejar remição de pena, desde que comprovado o aproveitamento em ao menos uma das áreas avaliadas.

Paralelo a isso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 255.775/RJ, firmou entendimento relevante sobre a remição da pena por estudo mediante participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, a partir da adoção de uma interpretação ampla do art. 126 da LEP e da Resolução no 391/2021, com o objetivo de promover a ressocialização das pessoas privadas de liberdade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Na oportunidade, reconheceu-se que o conceito de “aprovação no ENEM”, exigido pelo
art
. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021, não pode ser condicionado a uma nota mínima padronizada e abstrata, como a de 450 pontos, uma vez que a própria estrutura normativa do exame não estabelece um critério objetivo e uniforme de aprovação para fins de ingresso no ensino superior.

A Corte ressaltou, ainda, que a exigência de pontuação mínima sem previsão normativa expressa viola o princípio da legalidade e desvirtua o caráter ressocializador da remição prevista no art. 126 da LEP. A saber:

“A remição da pena pelo estudo está prevista no art. 126 da LEP, sendo que, nos casos de estudo por conta própria — ou com acompanhamento pedagógico não-escolar — sua regulamentação específica se encontra atualmente disciplinada pela Resolução CNJ no 391/2021.

Nos termos do parágrafo único do art. 3o da Resolução, o apenado terá direito à remição de 50% da carga horária legalmente estabelecida para cada nível de ensino quando lograr: i) aprovação em exames de certificação do ensino fundamental ou médio (como o ENCCEJA ou o ENEM, enquanto certificador de conclusão de ensino);
ii
) aprovação no ENEM, independentemente de sua função certificadora.

A dificuldade interpretativa evidenciada nos autos reside justamente no caráter dúplice do ENEM, acima anotado. O exame presta-se tanto para remir a pena no caso de certificação do ensino médio, como para remir a pena em hipótese de aprovação para fins de ingresso em ensino superior.

A despeito disso, há de se separar as duas situações, bem estabelecendo seus critérios e parâmetros próprios, a fim de que não se restrinja indevidamente à remição de pena sem a devida correspondência normativa.

Com efeito, até o ano de 2016, o ENEM era utilizado tanto para a certificação do ensino médio quanto para o ingresso em cursos superiores, exigindo-se no primeiro caso, a nota mínima de 450 pontos por área de conhecimento, conforme a então vigente Portaria MEC no 807/2010.

Com o advento da Portaria MEC no 468/2017, contudo, a possibilidade de utilização do ENEM para fins de certificação do ensino médio foi expressamente revogada, tornando-o instrumento exclusivo de seleção para o ensino superior. Assim, entre 2017 e 2024, os editais do exame deixaram de prever qualquer critério unificado de “aprovação”, deixando claro que o estabelecimento de notas mínimas estava atrelado tão somente à hipótese (revogada) do ENEM utilizado como certificação de ensino médio.

Finalmente, em 2025, a Portaria MEC no 382/2025 restaurou a possibilidade de utilização do ENEM como exame de certificação do ensino médio, reintroduzindo a exigência de nota mínima somente para essa finalidade específica, conforme previsto no edital.

Independentemente dessas oscilações, o que se constata é que a normativa do CNJ — notadamente a Resolução no 391/2021 —
manteve-se
estável e vigente ao longo de todo esse período, reconhecendo expressamente a “aprovação no ENEM” como hipótese autônoma de remição da pena.

Assim, a interpretação sistemática da Portaria MEC no 468/2017 e Resolução no 391/2021 aponta no sentido de reconhecer as múltiplas finalidades do ENEM, com ênfase em sua função de promoção do acesso à educação superior — não se restringindo o seu uso como certificador do nível médio.

Tal compreensão permite a adequada delimitação dos critérios das duas modalidades de remição da pena por “aprovação no ENEM”.

A remição por aprovação do ENEM na “modalidade conclusão de etapa educacional” ocorre quando o apenado, no curso da execução penal, utiliza o exame para certificar a conclusão de ensino médio. Nessa hipótese, os editais do Exame Nacional do Ensino Médio costumam estabelecer notas mínimas para certificação, e aplica-se o acréscimo de 1/3 no cômputo dos dias remidos, nos termos do §5o do art. 126 da LEP.

Já a segunda hipótese, prevista no parágrafo único do art. 3o da Resolução CNJ no 391/2021, refere-se à aprovação no ENEM como “modalidade de acesso ao ensino superior”, desvinculado da certificação formal do nível médio. Nessa situação, não se aplica o acréscimo de 1/3, uma vez que não há conclusão formal de etapa educacional durante o cumprimento da pena
e também
não há previsão normativa de nota mínima uniforme para essa modalidade de aprovação. O desempenho mínimo necessário no ENEM para fins de ingresso no ensino superior, nesse caso, varia conforme o curso e a instituição de ensino escolhidos, inexistindo um parâmetro fixo de “aprovação”.

Bem estabelecida essa diferenciação, resta clara a ilegalidade da exigência de nota mínima se o pedido de remição de pena é formulado por apenado já graduado no ensino médio e que, portanto, não reivindica o benefício na modalidade “conclusão de etapa
educacional”
mas sim na modalidade “acesso ao ensino superior”.

Além disso, é preciso esclarecer que, à míngua de previsão normativa expressa, não é possível utilizar, por empréstimo, o parâmetro “nota de corte 450”, concebido para fins de certificação de ensino médio, em caso remição de pena requerida por aprovação que possibilita ingresso a instituição de ensino superior. Tal compreensão, além de contrária aos princípios norteadores da hermenêutica penal e proscrição à analogia in malam partem, estaria em completa dessintonia com o instituto ressocializador da pena, consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.

Como cediço, o instituto de remição da pena tem por objetivo primordial incentivar e premiar a dedicação do apenado aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.

Conforme mencionei no julgamento do HC 190.806 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 02.06.2021), na ambiência da Segunda Turma, o quadro do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347 evidencia uma patente circunstância não conjuntural, mas estrutural, marcada por violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no Sistema Penitenciário Brasileiro. Por essa razão, consignei que me parece “também mais consentâneo com a racionalidade sistemática apresentada no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento” a ressocialização.

Ao discorrer sobre o tema, o professor e defensor público Rodrigo Roig ressalta que “nenhum esforço da pessoa presa para reduzir o seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente
dessocializador
por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial” (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023). (STF, MIN. REL. EDSON FACHIN, HC 255.755 RJ, DJ 27/06/2025, DP 30/06/2025).

No caso em tela, o espelho de mov. 151.1 revela que o recuperando obteve pontuação em 05 áreas de conhecimento quando da realização do ENEM PPL/2025, de modo que viável a declaração da remição de remição em face de tal aproveitamento escolar.

Outrossim, verifica-se que, com a atualização do cálculo de pena, o requisito objetivo relativo à progressão de regime restará adimplido.

Não obstante, o feito ainda pende de manifestação ministerial, cuja ausência pode causar nulidade da decisão vindoura.

Diante do exposto, DECLARO a remição de 100 dias da pena imposta ao recuperando, em face da obtenção de nota em 05 áreas do conhecimento do ENEM PPL/2025.

Deixo de conceder a progressão de regime, devendo tal análise aguardar a vinda do parecer ministerial acerca do tema; após, conclusos.”

Diante do exposto, analisando detidamente os autos, no caso em apreço, assiste razão ao Ministério Público, razão pela qual se impõe a reforma da decisão proferida pelo Juízo da instância singela.

A remição da pena pelo estudo encontra previsão no art. 126 da Lei de Execução Penal, sendo instrumento de incentivo a ressocialização do apenado, devendo, contudo, observar critérios objetivos
que demonstrem o efetivo aproveitamento educacional.

No âmbito específico da participação em exames nacionais
, a matéria é regulamentada pela Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a qual admite a remição pela aprovação em exames oficiais, inclusive o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), ainda que realizados por estudo autodidata.

Para fins de aferição desse aproveitamento, a normativa de regência estabelece parâmetros objetivos, exigindo, nos termos da Portaria INEP no
307/2025
, o atingimento de pontuação mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) ponto em cada uma das áreas de conhecimento e 500 (quinhentos) pontos na redação, conforme dispõe:

“Art. 1o O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:

I -
indicar
a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição:

II -
possuir
no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame;

III - atingir o padrão de desempenho básico (igual ou maior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos) em cada uma das áreas de conhecimento do exame;

IV -
atingir
o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.”

Não obstante a diretriz ressocializadora que orienta o instituto, a interpretação sistemática da legislação de regência e da regulamentação administrativa não autoriza a concessão autom
ática e integral do benefício pela mera participação no exame, ao contrário, a concessão da benesse exige a demonstração de aproveitamento efetivo, sob pena de se esvaziar a finalidade
pedagógica
da remição.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a remição do ENEM deve observar critério de proporcionalidade, sendo devidos 20 (vinte) dias de remição para cada
área

de conhecimento em que o apenado obtiver aprovação
. Tal orientação foi reafirmada no julgamento do
AgRg
no HC 890.709/SP, no qual se assentou que, dos cincos campos avaliados no exame, cada um corresponde a fração
autônoma
do benefício, vedando-se a concessão integral quando há aproveitamento parcial. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM 1 ÁREA DE CONHECIMENTO DO ENEM/2022. POSSIBILIDADE. ART.126, DA LEP, C/C ART. 3o, PAR ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 391/21, DO CNJ. AINDA QUE APROVADO ANTERIORMENTE NO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO À RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. ENEM NÃO MAIS CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DE 2017, MAS POSSIBILITA O INGRESSO EM ENSINO
SUPERIOR.
RECURSO IMPROVIDO.

1- A aprovação no ENEM, a despeito de "não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ" (
AgRg
no HC 629.666/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021). 3. Agravo regimental improvido.
(
AgR
g
no HC 644.108/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,

DJ
e
20/08/2021).

2- "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" [...] (
AgRg
no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 13/9/2023).

3- No caso, o executado não obteve a pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento no Enem 2022; contudo obteve aprovação na redação, o que lhe garante a remição da pena de forma proporcional, conforme jurisprudência desta Corte. A cada área de conhecimento aprovado, então, dos 5 campos avaliados tem-se 20 dias de remição (100 dias remidos divididos por 5).

4- Agravo regimental não provido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 890709 SP 2024/0042698-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)
(negritei)

No mesmo sentido,
em recente julgado,
assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) O artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça autorizam a remição de pena pela aprovação em exames oficiais de certificação, devendo o cálculo observar a proporcionalidade entre as áreas de conhecimento efetivamente aprovadas e o total de áreas avaliadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cada área de conhecimento do ENEM em que o apenado obtém aprovação corresponde à remição de 20 dias de pena, não sendo possível a concessão integral de 100 dias quando há aproveitamento meramente parcial.

No caso concreto, o agravado obteve aprovação apenas em Redação, não tendo alcançado as notas mínimas nas demais provas objetivas, cujas pontuações foram extremamente baixas, inexistindo qualquer demonstração de que sua nota tenha permitido ingresso em curso superior. Assim, faz jus à remição de apenas 20 dias, e não de 100, como reconhecido pelo juízo de origem. (...)”

(N.U 1047297-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)
(negritei)

A par disso, a orientação jurisprudencial também é firme no sentido de que a mera participação do Exame Nacional do Ensino Médio, desacompanhada
de desempenho mínimo, não autoriza a remição, uma vez que o benefício pressupõe efetivo
engajamento
educacional. A pr
opósito,
eis o entendimento jurisprudencial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
:

“
(...) A Lei de Execução Penal autoriza a remição da pena pelo estudo, conforme art. 126, sendo regulamentada pela Resolução CNJ no 391/2021, que estabelece procedimentos para reconhecimento da remição por práticas sociais educativas.

A Portaria no 307/2025 do INEP estabelece como requisitos para certificação do ensino médio via ENEM o atingimento de padrão básico igual ou superior a 450 pontos em cada área de conhecimento e mínimo de 500 pontos na redação.

No caso concreto, o agravante não alcançou a pontuação mínima exigida em nenhuma das disciplinas avaliadas e teve sua redação
anulada.

A exigência de nota mínima constitui critério objetivo, justo e proporcional para reconhecer o efetivo empenho nos estudos, evitando tratamento desigual entre reeducandos.

(...)”

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00085988820258260026 Bauru, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 29/09/2025, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025)

No caso concreto, verifica-se que o reeducando participou no ENEM/PPL 2025, tendo obtido pontuação em todas as
áreas
avaliadas, contudo, conforme destacado pelo Ministério Público, n
ão atingiu a pontuação mínima exigida, isto é, 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos nas áreas objetivas
e 500 (quintos) pontos na redação, em nenhuma delas, circunstância que evidencia a ausência de aprovação em qualquer área do conhecimento. Ainda assim, o Juízo de origem reconheceu a remição integral de 100 (cem) dias, sob o fundamento de que a ob
tenção de pontuação nas cinco áreas seria suficiente para caracterizar aproveitamento.

Esse entendimento, contudo, não se sustenta a luz da legislação e da jurisprudência dominante. A concessão integral do benefício, desacompanhada de aprovação nas áreas avaliadas, implica desvirtua
mento do instituto da remição, porquanto equipara situações desiguais, conferindo idêntico tratamento ao apenado que efetivamente de dedica aos estudos e àquele que
apenas comparece ao exame sem alcançar desempenho mínimo.

Ademais, admitir a remição integral nessas circunstâncias compromete a função ressocializadora da pena, na medida em que afasta
o estímulo ao esforço educacional e transforma o benefício em vantagem automática decorrente da simples participação formal no exame.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que, inexistindo aprovação em qualquer das áreas de conhecimento, não há falar em concessão de remição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
para reformar a decisão do Juízo da Execução Penal que remiu 100 (cem) dias da pena do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026